Tribunal: TJES
Processo: 0008481-56.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Inventário e Partilha; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-09-15

Ementa:
ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0008481-56.2015.8.08.0024

APELANTE: ESPÓLIO DE HUGO DE CASTRO EISENLOHR

APELADOS: EDESIO FERREIRA BARBOSA E OUTRA

RELATOR:
DES. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA – DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. INÉRCIA DO ESPÓLIO. RESPONSABILIDADE PELAS CUSTAS PROCESSUAIS. RECURSO DESPROVIDO.

1. A perda superveniente do objeto da demanda, por meio de providência adotada tardiamente pelo próprio réu, não afasta a causalidade processual, sendo devida a imputação das despesas processuais à parte que deu causa ao ajuizamento da ação.

2. A alegação genérica de ausência de causalidade não elide os fundamentos objetivos da decisão, lastreados em dados documentais e cronologia processual inequívoca.

3. Recurso desprovido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE DE VOTOS,
NEGAR

PRO
V
IMENTO AO
RECURSO
,
nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória, ES, ______ de _____ de 2025.

RE
LATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008481-56.2015.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELADO: ESPOLIO DE HUGO DE CASTRO EISENLOHR

APELADO: EDESIO FERREIRA BARBOSA e outros

RELATOR(A):
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0008481-56.2015.8.08.0024

APELANTE: ESPÓLIO DE HUGO DE CASTRO EISENLOHR

APELADOS: EDESIO FERREIRA BARBOSA E OUTRA

RELATOR:
DES. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA – DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. INÉRCIA DO ESPÓLIO. RESPONSABILIDADE PELAS CUSTAS PROCESSUAIS. RECURSO DESPROVIDO.

1. A perda superveniente do objeto da demanda, decorrente de providência adotada tardiamente pelo próprio réu, não afasta a causalidade processual e enseja a imputação das despesas processuais à parte que deu causa ao ajuizamento da ação.

2. A alegação genérica de ausência de causalidade não elide os fundamentos objetivos da decisão, lastreados em dados documentais e cronologia processual inequívoca.

3. Recurso desprovido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE DE VOTOS,
NEGAR

PRO
V
IMENTO AO
RECURSO
,
nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória, ES, 04 de setembro de 2025.

RE
LATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0008481-56.2015.8.08.0024

APELANTE: ESPÓLIO DE HUGO DE CASTRO EISENLOHR

APELADOS: EDESIO FERREIRA BARBOSA E OUTRA

RELATOR:
DES. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.
A decisão de fls. 149-151 negou provimento aos embargos declaratórios opostos contra a sentença recorrida e fez constar os específicos fundamentos pelos quais o apelante deve responder pelas custas do processo.

Eis a transcrição da aludida fundamentação:

“Restou demonstrado que o processo n° 031375-36.2009.8.08.0024, que tramitou perante a 8ª Vara Cível de Vitória/ES, foi distribuído em 14/10/2009 e sentenciado em 31/01/2013. Em contrapartida, o presente processo (n° 0008481-56.2015.8.08.0024) foi distribuído em 23/03/2015 e o Espólio de Hugo de Castro Eisenlohr, no inventário, somente pleiteou a expedição de alvará judicial para a transferência do imóvel descrito neste feito, em favor dos terceiros interessados, por meio das petições protocolizadas em 09/05/2017 e em 25/07/2019 (fls. 180/181 e 207) ou seja, após 04 (quatro) anos da homologação do acordo relativo ao processo que tramitou junto a 8ª Vara Cível de Vitória/ES, bem como após o ajuizamento desta ação de adjudicação compulsória.

Ademais, Gilda Pereira Eisenlohr foi nomeada como inventariante do Espólio de Hugo de Castro Eisenlohr em 19/04/2007 e assinou o respectivo termo de inventariante em 24/04/2007, conforme fls. 07 e 11, do processo n° 024.07.011450-9.

O instrumento particular de promessa de compra e venda e o termo de acordo relativos ao sítio descrito neste feito foram assinados por Gilda Pereira Eisenlohr quando já representava o Espólio de Hugo de Castro Eisenlohr, em 12/02/2009 e em 11/12/2012, conforme fls. 11/14-verso e 15/16 deste feito.

Ainda, a extinção deste feito, sem resolução de mérito, se deu em virtude da perda superveniente do interesse processual de agir, na modalidade "necessidade", para o prosseguimento da demanda, em razão da expedição de alvará judicial, em 24/10/2019, nos autos do inventário em apenso (fl. 220), destinado a transferência do imóvel descrito pelos requerentes.

Portanto, considerando que o ajuizamento desta ação (23/03/2015) se deu em virtude da inércia do Espólio quanto a formalização de requerimento de transferência do bem, a responsabilidade pelo pagamento das custas processuais desta demanda é do Espólio, uma vez que o contrato de compra e venda foi assinado pela inventariante do Espólio, de maneira que se eventuais herdeiros se sentirem lesados poderão ingressar com a ação cabível em face de Gilda Pereira Eisenlohr.”

Embora o apelante alegue genericamente que não deu causa ao ajuizamento da ação e que não provocou o retardamento na transferência do bem imóvel objeto de compra e venda, suas razões recursais não elidem os fundamentos declinados na decisão de fls. 149-151.

Isto porque mesmo após a homologação do acordo relativo ao imóvel que fora alienado pelo espólio aos autores desta demanda em 31/01/2013 no processo n° 0031375-36.2009.8.08.0024, o Espólio de Hugo de Castro Eisenlohr permaneceu inerte por período superior a quatro anos, somente pleiteando a expedição de alvará judicial nos autos do arrolamento de bens n° 024.07.011450-9 para transferência do imóvel em favor dos terceiros interessados por meio das petições protocolizadas em 09/05/2017 e 25/07/2019 (fls. 180/181 e 207 do processo 024.07.011450-9).

Assim, correta a conclusão do juízo de origem ao imputar ao apelante a responsabilidade pelo pagamento das custas processuais, diante da perda superveniente do objeto da demanda, nos termos do art. 90 do CPC.

Por tais razões, nego provimento ao recurso.

Sem majoração de honorários, eis que não houve condenação ao pagamento de honorários na origem.

É como voto.

Des. Fabio Clem de Oliveira

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)